Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-45.2019.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-45.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO RIVA - CPF: 432.504.831-68 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), NILSON ALVES - CPF: 438.725.309-68 (APELANTE), AMILTON ARSENIO - CPF: 151.518.832-91 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMILTON ARSÊNIO (APELADO), AMILTON ARSENIO - CPF: 151.518.832-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – COBRANÇA DE NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO LASTREADO EM DÉBITO TRABALHISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A dívida representada por título executivo extrajudicial deve ser cobrada perante a Justiça comum, exceto quando vinculada sua origem à obrigação de natureza trabalhista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NILSON ALVES E NILSON ALVES E PAULO ROGERIO RIVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, na Ação de Enriquecimento Ilícito n. º 1001160-45.2019.811.0018, intentada por ESPÓLIO DE AMILTON ARSÊNIO,
julgou procedente
o pleito exordial da parte autora\apelada, para condenar os requeridos\apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais), corrigidos monetariamente com base no INPC – Lei nº.6.899/81 e juros de mora de 1% (um por cento ao mês), ambos a contar a partir do vencimento do título.

Por fim, condenou-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 20, § 3º do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente alega que:

- a Justiça do Trabalho é a competente para julgar a presente lide, pois as notas promissórias acostadas nos autos pelo apelado, foram emitidas em razão de vínculo empregatício entre o apelado e a Srª Hevaine, tendo a comprovação de tal fato pelo contrato firmado entre as partes acordando o pagamento da dívida e, o próprio apelado em sua peça inicial vem relatando que a dívida se deriva de uma relação trabalhista entre as partes;

- ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi observado por parte do Juízo singular, o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que indeferiu as provas necessárias ao deslinde do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

As contrarrazões foram ofertadas no id. 126181258, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Da Incompetência da Justiça Estadual.

As notas promissórias acostadas nos autos pelo Apelado, foram emitidas em razão de vínculo empregatício entre o Apelado e a Srª Hevaine, tendo a comprovação de tal fato pelo contrato firmado entre as partes acordando o pagamento da dívida e, o próprio Apelado em sua exordial relatou que a dívida se deriva de uma relação trabalhista entre as partes.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem posição consolidada no sentido de que, ainda que a verba pleiteada tivesse origem na rescisão do contrato de trabalho, o vínculo representado pela nota promissória possui natureza eminentemente civil, desde que não questionada a origem da dívida, o que é o caso, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO.
ORIGEM DA DÍVIDA TRABALHISTA
.

1. A competência ratione materiae é definida em função do pedido e da causa de pedir. Verifica-se da petição inicial e da causa de pedir que a natureza do pleito é civil, decorrente de contrato de mútuo, ao qual pretende o autor conferir executividade. Os autos tratam de ação monitória baseada em contrato de mútuo, não estando em discussão a origem da dívida ou qualquer obrigação de índole trabalhista e de vínculo empregatício, mas, essencialmente, pedido relacionado ao contrato civil e suas cláusulas.

2. (...) (CC 52.848/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, unânime, DJU de 8.2.2006)

Esta Corte, no mesmo sentido, não discrepa:

RAC - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM RAZÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DA SUA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - No caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque a competência em razão da matéria é aferida a partir do cotejo da causa de pedir e do pedido de duas ações conexas, de maneira que o julgamento antecipado não configura ofensa ao direito de defesa.

2 - A Justiça do Trabalho é competente para dirimir questões do contrato individual de trabalho (art. 114 CF) e também outras controvérsias oriundas da relação trabalhista. Isso porque, além dos problemas que surgem na extinção do contrato individual de trabalho, outros emergem durante o vínculo empregatício.

3 - No caso concreto, é de rigor o pronunciamento da incompetência absoluta da Justiça Comum, notadamente da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para processar e julgar a Ação de Execução

n. 000408-39.2015.811.0048 (Código 26726), na qual a empresa busca a satisfação do crédito representado pela Nota Promissória no valor de R$ 197.948,22 (cento e noventa e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) emitida por exempregado, devendo ser declinada para a Vara Trabalhista de Jaciara, ante a comprovada origem da relação empregatícia.
(TJ-MT - APL: 00005452120158110048 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018)

Assim, havendo clara referência na lide, de que o título é fruto de obrigação de cunho trabalhista, incidindo na exceção das hipóteses apreciadas nos precedentes acima, deve o feito ser decidido pela Justiça do Trabalho.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de desconstituir a sentença e declinar a competência para processar e julgar o feito à Justiça do Trabalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022